Tribunal: TJES
Processo: 5032833-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032833-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DELZA ARAUJO LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032833-46.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDA:
DELZA ARAUJO LIMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado na modalidade tradicional com a quitação do instrumento, restituição de valores pagos a maior e compensação por danos extrapatrimoniais.
1.2. A instituição bancária interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar válida a contratação realizada pela parte autora.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as contratação deve ser considerada válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) Da análise dos autos, verifica-se que a autora assiste razão em parte nas suas alegações. Não há qualquer prova que evidencie ter sido a autora suficientemente esclarecida que o negócio jurídico firmado com o réu se tratava de cartão de crédito consignado, através do qual seriam descontados de seu benefício previdenciário apenas os valores mínimos do cartão, com a quitação do débito apenas a partir do pagamento total constante da fatura no cartão. (...) Além disso, não há prova de que o negócio jurídico esclarecia no que consiste o cartão de crédito consignado, ou informação de que a incidência de juros é muito mais alta quando comparada ao empréstimo comum. (...) Ademais, ainda que a autora tenha recebido as faturas, não há prova de que recebeu e utilizou o cartão de crédito, visto que os boletos acostados não corroboram ter a requerente utilizado o plástico em qualquer estabelecimento.(...)”

IV.

DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)